Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-84.2022.8.11.0100
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-84.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Produto Rural, Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIME LUIZ ADAMES - CPF: 022.773.061-50 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (EMBARGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA – INEXISTÊNCIA – COMPATIBILIDADE ENTRE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RESULTADO DESFAVORÁVEL – DISTINÇÃO ENTRE APTIDÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E CONTEÚDO DA PROVA PRODUZIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL INÚTIL – DOCUMENTO FORMAL BILATERAL PREVALENTE SOBRE PLANILHA UNILATERAL – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – INCONFORMISMO MANIFESTADO SOB APARÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste contradição interna no acórdão que simultaneamente reconhece a suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado e conclui pela improcedência dos pedidos por não comprovação do fato constitutivo do direito alegado, porquanto a suficiência probatória refere-se à aptidão das provas existentes para formar convicção judicial, enquanto o resultado probatório diz respeito ao conteúdo do que foi efetivamente demonstrado.

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos, notadamente cédula de produto rural com previsão expressa de taxa de juros, são claros e autoexplicativos, tornando desnecessária a realização de diligência que não poderia infirmar o conteúdo de instrumento formal bilateral.

A valoração probatória que confere prevalência a documento contratual assinado pelas partes em detrimento de planilha unilateral não chancelada pela parte contrária decorre da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

Embargos de declaração que, sob o pretexto de apontar contradição, buscam na verdade a rediscussão do mérito e a reforma do julgado não merecem acolhimento, por se caracterizarem como manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000591-84.2022.8.11.0100

EMBARGANTE:

JAIME LUIZ ADAMES

EMBARGADA:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JAIME LUIZ ADAMES
, contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, subscrita pelo Juiz de Direito Romeu da Cunha Gomes, nos autos da ação anulatória de ato jurídico-negocial cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, processo nº 1000591-84.2022.8.11.0100.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a alegação de vício de consentimento decorrente de dolo na celebração de distrato de arrendamento rural e contratos subsequentes, bem como rejeitando os pedidos de indenização por lucros cessantes e de repetição em dobro de valores supostamente cobrados a título de juros abusivos. Na fundamentação, o julgado colegiado afastou a preliminar de nulidade processual por alegado cerceamento de defesa, consignando que o indeferimento de prova pericial contábil decorreu do regular exercício do poder instrutório do juízo, diante da existência de documentos suficientes para o julgamento da causa, notadamente a Cédula de Produto Rural que estabelecia expressamente juros de um por cento ao mês, em contraposição à planilha unilateral apresentada pelo autor que indicava taxa de um e meio por cento ao mês. Os honorários advocatícios foram majorados para vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

Nas razões dos embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, argumentando que haveria incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da suficiência dos documentos para julgamento antecipado da lide e a conclusão de que os pedidos são improcedentes por ausência de provas.

Alega que, se os documentos eram suficientes para o julgamento, não poderia haver improcedência fundamentada na falta de comprovação do direito alegado, e que, inversamente, se faltavam provas, deveria ter sido deferida a produção de prova pericial contábil para demonstrar a cobrança de juros em patamar superior ao legalmente permitido.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem cerceamento de defesa quando o juízo indefere produção probatória e, simultaneamente, julga improcedente o pedido por ausência de provas.

Apresenta quadro comparativo entre trechos do acórdão que tratam da preliminar de nulidade e do mérito, buscando demonstrar a alegada contradição.

Requer seja reconhecida a contradição interna, com atribuição de efeito infringente aos embargos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando a realização de perícia contábil.

Em contrarrazões, a embargada
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
refuta a existência de contradição, sustentando que o acórdão é perfeitamente coerente ao reconhecer que as provas documentais existentes eram suficientes para o julgamento e que, a partir da análise dessas provas, ficou demonstrado que o embargante não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Argumenta que a Cédula de Produto Rural, documento formal bilateral, sempre foi elemento central da relação contratual e que o embargante tinha pleno conhecimento de seu conteúdo, não havendo surpresa ou prejuízo processual.

Defende que a prova pericial pretendida seria inútil, pois a CPR estabelece expressamente a taxa de juros de um por cento ao mês, não havendo cálculo complexo a realizar ou obscuridade a esclarecer.

Assinalada que o embargante busca, sob o rótulo de contradição, a reforma do julgado e a rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Invoca jurisprudência no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os fatos relevantes já estão suficientemente comprovados por outros meios. Requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO-NEGOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE DOLO – ALEGADA COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS EM CPR E ARRESTO INDEVIDO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA – INEXISTÊNCIA DE ARTIFÍCIO MALICIOSO CAPAZ DE VICIAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – NEGÓCIOS CELEBRADOS COMO SOLUÇÃO NEGOCIAL DIANTE DA INSOLVÊNCIA ADMITIDA PELO AUTOR – INADIMPLÊNCIA HISTÓRICA E RENEGOCIAÇÃO FORMAL COM QUITAÇÃO DE DÉBITOS PELA RÉ – JUROS PACTUADOS EM PERCENTUAL LEGAL – DOCUMENTO FORMAL BILATERAL PREVALECE SOBRE PLANILHA UNILATERAL – ARRESTO FUNDADO EM PENHOR RURAL REGULAR – EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE AÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA PARA DISCUSSÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DE TERCEIRO – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU COBRANÇA INDEVIDA – PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Preliminar de nulidade processual afastada diante do exercício regular do poder instrutório do juízo e da ausência de prejuízo concreto.

Não demonstrada a ocorrência de dolo por parte da ré como causa determinante dos atos negociais firmados com o autor, os quais foram celebrados no contexto de situação de inadimplência econômica amplamente admitida nos autos, é incabível a anulação de tais instrumentos.

A alegação de cobrança de juros abusivos, quando amparada unicamente em planilha unilateral, perde força diante da existência de Cédula de Produto Rural regularmente pactuada, na qual os encargos foram estabelecidos em patamar legal.

O arresto da produção agrícola, amparado em penhor rural, não configura ato ilícito, tratando-se de exercício regular do direito creditício, sendo incabível a arguição de violação a direito de preferência por parte do arrendador por quem carece de legitimidade ativa.

A pretensão de indenização por lucros cessantes exige demonstração cabal de atividade econômica lucrativa e da efetiva frustração de ganhos, o que não restou comprovado, não se admitindo indenização com base em expectativa abstrata.

Inviável a repetição em dobro de valores sem prova de cobrança indevida, nos termos do art. 42, § único, do CDC, o que igualmente não se verificou nos autos.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça. Apelação conhecida e desprovida.”

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição apta a ensejar o acolhimento do recurso é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições e conclusões constantes do próprio julgado, e não a contradição externa entre a decisão e as provas dos autos ou entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte recorrente.

No caso dos autos, inexiste a alegada contradição interna, configurando-se, na verdade, manifesto inconformismo do embargante com o resultado desfavorável do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

O embargante sustenta haver incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da suficiência do conjunto probatório para julgamento antecipado e a conclusão de improcedência dos pedidos por não comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Tal argumentação, contudo, parte de premissa equivocada, pois confunde dois conceitos juridicamente distintos.

A suficiência probatória refere-se à aptidão do conjunto de provas existentes nos autos para formar a convicção do julgador acerca dos fatos controvertidos, permitindo o julgamento do mérito da causa.

O resultado probatório, por sua vez, diz respeito ao conteúdo daquilo que foi efetivamente demonstrado por meio das provas produzidas.

Não há qualquer incompatibilidade lógica em afirmar que as provas existentes são suficientes para o julgamento e, simultaneamente, concluir que essas mesmas provas demonstram a improcedência das alegações da parte autora. Ao contrário, trata-se de raciocínio perfeitamente coerente e juridicamente adequado.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório e concluiu que a Cédula de Produto Rural juntada aos autos pela parte ré, documento formal bilateral assinado pelas partes, estabelece de forma expressa e inequívoca a taxa de juros de um por cento ao mês. Em contraposição, a única prova apresentada pelo embargante para sustentar a alegação de cobrança de juros de um e meio por cento ao mês consiste em planilha de elaboração unilateral, sem qualquer chancela ou reconhecimento da parte contrária.

A valoração probatória que confere prevalência ao documento contratual formal em detrimento da planilha unilateral não apenas é tecnicamente correta, como decorre da aplicação das regras de distribuição do ônus da prova previstas no artigo 373, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

O embargante não se desincumbiu desse ônus probatório, pois não demonstrou, por meio de prova idônea, a efetiva cobrança de juros no patamar alegado.

Quanto ao indeferimento da prova pericial contábil, o acórdão embargado fundamentou expressamente que a diligência pretendida seria inútil, porquanto a Cédula de Produto Rural contém previsão clara e objetiva acerca da taxa de juros pactuada, não havendo obscuridade a esclarecer ou cálculo complexo a realizar.

A perícia contábil não teria o condão de infirmar o conteúdo de documento formal bilateral assinado pelas partes, tampouco poderia criar cláusula contratual inexistente.

O indeferimento de prova desnecessária ou inútil não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder instrutório do juiz, expressamente autorizado pelo artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando os fatos relevantes para o julgamento da causa já estão suficientemente comprovados por outros meios de prova, sendo desnecessária a realização de perícia.

Os precedentes invocados pelo embargante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que havia completa ausência de provas nos autos e a parte foi impedida de produzir qualquer elemento probatório apto a demonstrar suas alegações.

No presente caso, ao contrário, houve ampla produção probatória documental, tendo o juízo valorado as provas existentes e concluído que a prova produzida pela parte ré, consistente na Cédula de Produto Rural, possui maior força probatória do que a planilha unilateral apresentada pelo autor.

Não se trata de ausência de provas, mas sim de provas que não se mostraram suficientes para comprovar as alegações autorais, circunstância que não autoriza a reabertura da instrução processual para produção de diligência que, como já consignado, seria inútil diante da clareza do documento contratual existente nos autos.

O quadro comparativo apresentado pelo embargante, longe de demonstrar contradição, evidencia a perfeita coerência do raciocínio desenvolvido no acórdão embargado. O primeiro fragmento destacado trata da questão processual relativa à desnecessidade de produção de prova pericial, consignando que os documentos existentes são claros e completos. O segundo fragmento trata do resultado da valoração probatória no mérito, concluindo que a Cédula de Produto Rural prevalece sobre a planilha unilateral.

Ambos os fragmentos convergem para a mesma conclusão, qual seja, a de que o documento formal bilateral demonstra que os juros pactuados foram de um por cento ao mês, e não de um e meio por cento como alegado pelo autor. A lógica é linear e coerente, não havendo perícia a realizar porque o documento é claro, e esse documento claro demonstra que as alegações do autor não correspondem à realidade contratual.

O pedido de atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração revela, de forma inequívoca, a verdadeira intenção do embargante, que não é a de integrar o julgado mediante o saneamento de vício processual, mas sim a de obter a reforma da decisão e a reversão do resultado desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto probatório, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça. O efeito infringente, quando excepcionalmente admitido, é mera consequência do saneamento de vício que, uma vez corrigido, altera necessariamente a conclusão do julgado. No caso dos autos, inexistindo vício a sanar, não há como atribuir efeito modificativo aos embargos.

Desta feita, depreende-se que o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva todas as questões suscitadas pelo apelante, tanto em sede de preliminar quanto no mérito. Analisou detidamente a alegação de cerceamento de defesa, fundamentando de modo claro e objetivo as razões pelas quais o indeferimento da prova pericial não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa. Examinou minuciosamente o conjunto probatório, valorando adequadamente os documentos existentes nos autos e aplicando corretamente as regras de distribuição do ônus da prova. Concluiu, com base em fundamentação sólida e juridicamente adequada, pela inexistência de dolo como vício de consentimento, pela legalidade dos juros pactuados, pela regularidade do arresto da produção agrícola e pela improcedência dos pedidos de indenização por lucros cessantes e de repetição em dobro de valores. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar.

O que se verifica, em verdade, é a discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento e quanto à valoração probatória realizada pelo órgão julgador. Tal discordância, por mais respeitável que seja, não se confunde com vício processual e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

De fato, a parte embargante pretende, sob o rótulo de contradição, obter nova análise do mérito da causa, novo exame do conjunto probatório e nova decisão sobre a necessidade de produção de prova pericial, o que extrapola os limites do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para impugnação do mérito da decisão, não podendo ser utilizados como instrumento de rediscussão de questões já decididas de forma fundamentada pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026